Tribunal: TJDFT
Processo: 0703890-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. FURTO PRIVILEGIADO. NÃO OCORRÊNCIA. FRAUDE. NATUREZA SUBJETIVA. É inaplicável o princípio da insignificância quando o bem subtraído tem valor superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como quando o furto é praticado mediante fraude. Nos termos do enunciado sumular 511, do Superior Tribunal de Justiça, é possível o reconhecimento do privilégio disposto no § 2o, do artigo 155 do Código Penal, nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. A qualificadora do furto mediante fraude é incompatível com o privilégio, visto que ostenta natureza subjetiva.